Tribunal: STF
Processo: HC 186006
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA IMPETRAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência sumulada desta Suprema Corte estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606). Em recentes julgados, o Plenário decidiu pela impossibilidade de impetração de writ também contra ato jurisdicional de Ministro desta Suprema Corte, a incidir, por analogia, a referida Súmula 606 (vide HC 181.680 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/6/2020 e HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/6/2020).



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.